Tribunal: TJDFT
Processo: 0755755-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. DEMORA NA EMISSÃO DE CNH. OMISSÃO ESTATAL NÃO COMPROVADA. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 10.00,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Narrou que deu entrada para obtenção de CNH, nas categorias “A e B”, em 23/12/2022, bem como que realizou todas as aulas práticas. Argumentou que no dia 15/03/2021 realizou a prova, contudo a emissão da CNH demorou excessivamente, sem motivo. Destacou que a autoescola enviou toda documentação necessária, bem como que o DETRAN lhe informou que o autor não teria realizado as aulas práticas para categoria A, motocicleta. Defendeu que realizou todas as aulas práticas, inclusive com registro de biometria facial, contudo suportou atraso de aproximadamente 5 meses na expedição do documento, pois a CNH somente foi emitida em setembro/2023. Discorreu que foi acusado de fraude por servidor da autarquia, sob a alegação de tentativa de burlar o sistema. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 59241006).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da presença dos requisitos que ensejam a responsabilidade civil do estado por omissão. Em suas razões recursais, o recorrente alega que os atos da autoescola também integram a vontade do Estado, por se tratar órgão que integra sua estrutura. Argumenta que o recorrido deve ser responsabilizado em razão da comunicação tardia efetuada pela autoescola. Requer a procedência do pedido.
5. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem a necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço.
6. No caso, restou comprovado que a demora na emissão da CNH do recorrente decorreu do atraso no registro das aulas práticas (ID 59240997, p.6), fato corroborado pelo relatório de aulas do autor, emitido em 17/08/2023 (ID 59240997, p.14), no qual somente constam 12 aulas registradas. O registro do cumprimento da carga horária mínima de 20 aulas práticas é dever da autoescola, a qual não integra a estrutura organizacional da administração pública. Logo, não houve falha na prestação de serviço e o recorrido não praticou qualquer ato ilícito capaz de gerar os danos alegados pelo recorrente.
7. Assim, ante a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado por omissão, inexiste o dever de reparação dos alegados danos morais.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.